Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial.
2. Não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pela autora contra a determinação de emenda à inicial (autos n. 0729597- 64.2024.8.07.0000).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foi devido o indeferimento da petição inicial, em razão de a autora não ter cumprido a diligência de excluir do polo passivo da ação o genitor do aluno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores (arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente). A despesa escolar, em favor do filho, é realizada em proveito do núcleo familiar, o que atrai a solidariedade nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil.
5. O genitor possui legitimidade extraordinária para ser incluído no polo passivo da ação de cobrança aparelhada com contrato de prestação de serviço educacional inadimplido, ainda que não tenha aposto sua assinatura, em razão da sua responsabilidade solidária.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.